Tribunal: TJSP
Processo: 1014248-46.2013.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício não identificado. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Violação a dispositivos legais. Inocorrência. Desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício não identificado. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Violação a dispositivos legais. Inocorrência. Desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014248-46.2013.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante OSMAR
SPIRANDIO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados ANDERSON DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA) e KEILA SERIQUETE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE
SHINTATE.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014248-46.2013.8.26.0309/50000 -Voto no 6373
2
VOTO No 6.373
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1014248-46.2013.8.26.0309/50000
EMBARGANTE: OSMAR SPERANDIO
EMBARGADOS: ANDERSON DE SOUZA e KEILA SERIQUETE SOUZA
COMARCA: JUNDIAÍ 6a Vara Cível Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício não identificado.
Caráter
manifestamente
infringente,
ausentes
os
pressupostos autorizadores do manejo desta específica
modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada.

Matérias
controvertidas
devidamente
apreciadas. Violação a dispositivos legais. Inocorrência.
Desnecessária a oposição de embargos de declaração para
fins de prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02) opostos por
Osmar Sperandio, batendo-se por suposta omissão do v. acórdão de fls.
292/301, ao deixar de se pronunciar sobre pedido visando ao
prequestionamento de toda matéria debatida nos autos.
É o relatório.
Infundada a insurgência.

Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado não se
ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos aclaratórios, a
bem da verdade, nítida irresignação quanto ao equacionamento do litígio,
descompromissada com os pressupostos autorizadores do excepcional
manejo desta via integrativa.
Com efeito, de se registrar que, mesmo a título de
prequestionamento, revela-se de todo desarrazoada a provocação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014248-46.2013.8.26.0309/50000 -Voto no 6373
3
expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por
violados,
“exigência
rebarbativa
e
desnecessária”, conforme obtempera
ARAKEN DE ASSIS (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), eis que
inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se impõe, por
comando constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos
legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos
textos de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte
Especial, obtemperando que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do
Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP), tanto mais
presente à vista da vigência do Novo Código de Processo Civil, mercê do
disposto em seu art. 1.025, segundo o qual “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte do embargante, daí porque incabível a via
recursal manejada, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, tanto
mais porque se entendem não violados os dispositivos legais referentes à
matéria em discussão na demanda.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator